Tribunal: TJDFT
Processo: 0009611-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PAC DECISÃO 1. A credora MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO formulou pedido de preferência constitucional no ID 19834718. Constato que houve retirada de certidão de crédito, conforme ID 8064285 fls. 12-13, retirada nesta Coordenadoria no dia 1o de dezembro de 2009. A certidão de crédito é um documento que propicia o credor ceder o crédito inscrito em precatório. Realizada a cessão, ainda que parcial, o credor não fará jus ao adiantamento preferencial. Isto posto, intime-se a credora MARIA JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO para devolver a via original da referida certidão e assinar declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. Promova a Secretaria da COORPRE o agendamento da devolução do documento. Intime-se por WhatsApp no número de contato indicado no ID 19834718. 2. Noutro giro, deferido os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras MARIA AMÉLIA TEIXEIRA (ID 14574452), MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIMA (ID 8064285 fl. 76), MARIA DAS DORES MARTINS CABRAL (ID 8064285 fl. 128) e MARIA DO DESTERRO BARRADAS (ID 8064286 fl. 59), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores KATIA MARIA DOS SANTOS e MARIA JOSÉ DUARTE DE SOUZA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 130766560 e 13076660. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores supracitados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 3. Os cessionários REYNALDO WAGNER TAVEIRA e VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA formularam pedido de habilitação para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 22070287 e 22069637). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de habilitação. 4. Trata-se de pedido incidental formulado por BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 74/95 do ID 8064286 e ID 12284083). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5. Passo a apreciar a petição de ID 9136083, onde o requerente ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA formulou pedido de habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora MARIA ALVES FREITAS. Noto, entretanto, que não há nada a prover quanto ao pedido formulado, dado que a referida habilitação já fora deferida anteriormente por esta Coordenadoria, conforme decisão de ID 8064286 fls. 25-26. 6. Conforme determinado pela decisão de ID 8064285 fls. 59-61, cadastre a Secretaria da COORPRE o cessionário HENRIQUE DE SOUZA CARDOSO (CPF 796.759.991-87, OAB/DF 27.427) no PJe como terceiro interessado atuando em causa própria. Após o cumprimento das diligências, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de preferência mencionado no item 1. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto